Tribunal: CARF
Processo: 13971.721486/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721486/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.093 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO BUTSCH INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO
PECAS
LTDA. EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO. EFEITOS
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provim

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721486/2014-91
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), a qual farei as complementações necessárias
ao final:
Trata o processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 24, de 16 de Junho de 2014, pelas razões abaixo
elencadas:
I. Pela negativa não justificada da exibição de documentos e informações sobre bens e
movimentação financeiras (artigo 29, inciso II, da LC 123/2006 e artigo 5o, inciso II da
Resolução CGSN no 15/2007).
II. Pela falta da escrituração do livro caixa (artigo 29, inciso VIII, da LC 123/2006 e
artigo 5o, inciso VIII da Resolução CGSN no 15/2007).
III. Por prática reiterada de infração ao disposto na LC 123 (artigo 29, inciso V, da LC
123/2006 e no artigo 5o, inciso V da Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007).
IV. Pela utilização de interpostas pessoas como sócios (artigo 29, Inciso IV da Lei
Complementar 123/2006 e no artigo 5o, inciso IV da Resolução CGSN no 15 de
23/07/2007).
V. Por ser resultante de desmembramento (qualquer forma) da pessoa jurídica com a
criação de outra empresa e da utilização de uma empresa que se encontrava paralisada,
com finalidade de dividir o faturamento e empregados ( artigo 3o, § 4o, IX da Lei
Complementar 123/2006 e no artigo 5o, inciso XI da Resolução CGSN 15 de
23/07/2007 e no artigo 12, inciso X da Resolução CGSN 04 de 30/05/2007).
VI. Por ter a participação de pessoa física em seu quadro social que é sócia em outra
empresa participante do SIMPLES NACIONAL (3o, § 4o, III da Lei Complementar
123/2006 e no artigo 5o, inciso XI da Resolução CGSN 15 de 23/07/2007 e no artigo
12o, inciso IV da Resolução CGSN 04 de 30/05/2007).
A exclusão do Simples Nacional surtiu efeito a partir de 01/01/2009, data da ocorrência
motivadora de exclusão mais remota, conforme disposto no artigo 29, § 1°, da LC no
123 e artigo 6o, inciso VI da Resolução CGSN no 15/2007, ficando impedida a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 10 (dez)
anos-calendário seguintes ao ano-calendário 2009, com efeitos até 31/12/2019. (§ 2o da
LC 123/2006 e § 6o do artigo 6o da Resolução CGSN no 15/2007). Em sua
representação, relata o Auditor Fiscal minuciosamente cada um dos motivos que
ensejaram a emissão da Representação para a exclusão do contribuinte da sistemática do
Simples Nacional.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado por via postal em 24/06/2014 do Ato Declaratório Executivo DRF/BLU no
24, de 16 de Junho de 2014, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
da Exclusão do SIMPLES NACIONAL em 21/07/2014, argumentando em síntese que:
Não há motivos para a exclusão da empresa do Simples Nacional. Argumenta que
sempre atendeu com presteza e atenção todas as solicitações da autoridade fiscal, sendo
certo que em algumas oportunidades requereu prazo para apresentação de documentos,
mas jamais houve negativa em apresentá-los.
Não se justifica a aplicação de penalidade tão grave pelo simples fato de o contribuinte
ter requerido extensão dos prazos para atendimento das intimações fiscais. Vale lembrar
que além da sistemática diferenciada de recolhimento de tributos, as empresas
enquadradas no Simples Nacional não estão obrigadas a manter contabilidade completa
e complexa.
A Fiscalização sempre teve acesso irrestrito à sede da empresa, não se justificando a
fundamentação fiscal de que a contribuinte estivesse criando embaraços à fiscalização.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

No que pertine ao outro fundamento para a exclusão do Simples Nacional, a utilização
de interpostas pessoas, assevera que a Fiscalização acabou se confundindo porque quase
totalidade dos membros da família Bittencourt sempre se dedicaram a atividades ligadas
à indústria metal-mecânica.
Foge à lógica supor a utilização de laranjas pelo simples fato de deterem os sócios das
empresas BMZ Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda – EPP, Roberto Butsch
Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda EPP e Kreizen Indústria e Comércio de Peças
Automotivas Ltda ME pessoas ligadas à mesma família, por se tratar de uma mera
presunção hominis.
Inexiste qualquer ligação entre as empresas mencionadas pela Fiscalização. O que há, e
isso não se constitui em nenhuma irregularidade societária e/ou fiscal, é a dedicação de
vários membros da mesma família à atividade metal mecânica.
As empresas mencionadas pela Fiscalização dedicam-se ao fornecimento de acessórios
e peças para a indústria automobilística localizada, notadamente nos grandes centros
produtivos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em face da concorrência de
produtos nacionais e importados, houve uma espécie de reorganização das atividades na
região em que a empresa está localizada, sendo que cada empresa passou a dedicar-se a
produção de determinadas peças e parte dos acessórios automobilísticos. Houve, assim,
uma especialização no processo produtivo, visando a redução do custo de produção e
melhor competitividade dos mesmos.
A maior demanda produtiva na região é de um item denominado “impulsor de partida”,
o qual é composto de várias peças (partes). Estas empresas organizaram suas atividades
de forma que cada qual produz uma determinada parte deste acessório, o que justifica a
proximidade geográfica das empresas.
Por esta razão, inadmissível o raciocínio fiscal implementado consistente na soma de
faturamento das empresas que a Fiscalização entende constituir um grupo de econômico
de fato, visto tratar-se de empresas independentes, com obrigações próprias e com
faturamentos próprios, o que elide a alegação de que teriam sido ultrapassados os
limites de faturamento fixados pela Lei Complementar no 123/2006.
De outro lado, aduz que não infringiu a Lei Complementar 123/2006, no que tange a
participação de um mesmo sócio na administração de várias empresas. Ocorre que o
simples fato de ter outorgado uma procuração a uma pessoa, como ocorreu à Cristina
Lang, não a torna sócia, quanto menos administradora da outorgada. Isto porque a
procuração, espécie de mandato, tem por objetivo unicamente conferir poderes
específicos para determinados atos, aos quais o outorgado fica vinculado, inclusive com
a responsabilidade pela prestação de contas, eventualmente.
Nas atividades empresariais privadas não é difícil a colaboração entre os agentes, de
forma que tal contribuição uns com os outros não pode ser desnorteada, a fim de
vislumbrar um efeito diverso do real. Novamente incorre a Fiscalização em impressão
pessoal, sem qualquer fundamento.
Em relação às entrevistas formuladas com funcionários, aparentemente foram extraídas
conclusões absolutamente equivocadas. Por trabalharem de forma integrada, por vezes
há participação de alguns funcionários na montagem dos equipamentos junto a outras
empresas. Certamente, é nesse sentido a declaração prestada.
Rechaça a caracterização de grupo econômico perpetrada pela Fiscalização. A
caracterização de grupo econômico, como quer a autoridade fiscal, exige o
procedimento de vários requisitos que não se encontram presentes no caso, tais como a
associação de esforços, atividades comuns, unidade administrativa e financeira, entre
outros.
Em se tratando de grupo econômico de fato, como referido pelo agente fiscal, nosso
ordenamento jurídico, em especial a Lei das Sociedades Anônimas, prevê a
caracterização dos chamados “grupos de fato” entre sociedades coligadas, ou entre a
controladora e a controlada.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

No presente caso, não há como se falar em grupo econômico de fato, pois este requer a
coligação e/ou controle, que não se encontram presentes no caso, haja vista que as
sociedades fiscalizadas sequer detêm investimentos (relevantes ou irrelevantes) em
outras empresas, quanto menos, nas empresas fiscalizadas.
Os documentos acostados aos autos não se afiguram hábeis ou eficientes para o fim
pretendido pela Fiscalização, visto que não evidenciam os motivos ensejadores para a
exclusão da impugnante do regime de tributação do Simples Nacional.
Contrariamente à conclusão fiscal, os documentos acostados aos autos evidenciam que
não existia o malsinado “grupo econômico de fato”, nem tampouco que haveria a
utilização de interpostas pessoas, quanto menos, o descumprimento de obrigações
fiscais.
Para evidenciar o direito invocado, a contribuinte reporta-se aos próprios documentos já
colacionados aos autos do processo administrativo pela própria Fiscalização, por
entender que a sua contextualização enseja o cancelamento do ato fiscal ora impugnado.
Requer, desde já, a produção de todos os meios de prova admitidos, que se fizerem
necessários no decorrer do processo, incluindo a realização de diligências, caso
persistam dúvidas, a fim de evidenciar a legitimidade do pleito ora formulado.
Por fim, requer o recebimento da impugnação e seja julgada procedente, para o fim de
extinguir/cancelar o Ato Declaratório, visto que ausentes os fundamentos justificadores
do ato fiscal.

Em 22 de dezembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR MÚLTIPLOS MOTIVOS.
Em tese, quando o Ato Declaratório Executivo apresenta múltiplos motivos para a
exclusão da empresa da sistemática do Simples Nacional, a prevalência de apenas um
dos motivos já seria suficiente para atestar a regularidade do ato de exclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
POR
INTERPOSTA PESSOA. EXCLUSÃO. EFEITOS
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização de
interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de modo a
encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.

Cientificada (AR fls. 708), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
710/723 no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS MOTIVAÇÕES DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO

Conforme se verifica pelo Ato Declaratório Executivo no 24 de 16 de junho de
2014, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão de seis motivações distintas:
I. Pela negativa não justificada da exibição de documentos e informações sobre bens e
movimentação financeiras (artigo 29, inciso II, da LC 123/2006 e artigo 5o, inciso II da
Resolução CGSN no 15/2007).
II. Pela falta da escrituração do livro caixa (artigo 29, inciso VIII, da LC 123/2006 e
artigo 5o, inciso VIII da Resolução CGSN no 15/2007).
III. Por prática reiterada de infração ao disposto na LC 123 (artigo 29, inciso V, da LC
123/2006 e no artigo 5o, inciso V da Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007).
IV. Pela utilização de interpostas pessoas como sócios (artigo 29, Inciso IV da Lei
Complementar 123/2006 e no artigo 5o, inciso IV da Resolução CGSN no 15 de
23/07/2007).
V. Por ser resultante de desmembramento (qualquer forma) da pessoa jurídica com a
criação de outra empresa e da utilização de uma empresa que se encontrava paralisada,
com finalidade de dividir o aturamento e empregados (3o, § 4o, IX da Lei Complementar
123/2006 e no artigo 5o, inciso XI da Resolução CGSN 15 de 23/07/2007 e no artigo 12,
inciso X da Resolução CGSN 04 de 30/05/2007).
VI. Por ter a participação de pessoa física em seu quadro social que é sócia em outra
empresa participante do SIMPLES NACIONAL (3o, § 4o, III da Lei Complementar
123/2006 e no artigo 5o, inciso XI da Resolução CGSN 15 de 23/07/2007 e no artigo
12o, inciso IV da Resolução CGSN 04 de 30/05/2007).

Das infrações acima apontadas, verifica-se que a Recorrente, seja em sua
impugnação ou Recurso Voluntário, não apresenta qualquer contestação das infrações apontadas
nos itens II (ausência de escrituração do livro caixa), III) pratica reiterada de infração decorrente
da omissão de receitas e VI (ter participação de pessoa física em seu quadro social que é sócia
em outra empresa participante do SIMPLES NACIONAL.
Qualquer dessas infrações é suficiente para a manutenção do Ato Declaratório de
exclusão e foram minuciosamente descritas no Representação Fiscal de fls. 619/647.

1.1)
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA

Em sua defesa, a Recorrente se limita a afirmar que, por se empresa optante pelo
Simples Nacional, não estaria obrigada a manter uma escrituração complexa e completa. Tal
alegação colide, frontalmente com o disposto no art. 26, §2o da LC 123/2006 abaixo transcrito:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

A escrituração do livro caixa, diversamente do corre com os livros diário e razão,
não é uma faculdade da empresa optante do Simples Nacional. É obrigatória, nos termos do
dispositivo supra transcrito e configura, isoladamente, motivo suficiente para exclusão do
Simples Nacional.

1.2)
PRATICA REITERADA DA INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA

Em relação à este tópico a Recorrente não traz qualquer contestação, ainda que
indireta. Como bem exposto na decisão recorrida:
Para este tópico específico do Relatório Fiscal não houve impugnação. A autoridade
fiscal apontou que não constam nos Livros de Registro de Saída diversas notas fiscais
eletrônicas de saída. Mais de trezentas notas fiscais não foram registradas no período de
07/2009 a 08/2011, resultando em um montante superior a um milhão de reais de receita
não registrada nos livros de registro de saída omitida na DASN – Declaração Anual do
Simples Nacional.
Ao fazer a subsunção do fato à norma, a autoridade fiscal concluiu com acerto que a
omissão de receita é causa de exclusão da empresa da sistemática do Simples Nacional,
por prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123 (deixar de
declarar, na forma do artigo 25 da Lei Complementar 123/2006, parte da receita bruta e
deixar de apurar o tributo devido na forma do artigo 18, § 1o e § 3o da Lei
Complementar 123/2006 relativo à receita bruta omitida), previsto no artigo 29, inciso
V, da LC 123/2006 e no artigo 5o, V da Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007.

Da mesma forma a mencionada infração seria suficiente para, isoladamente,
motivar a exclusão da empresa do Simples Nacional.

1.3)
PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM SEU QUADRO SOCIAL QUE É SÓCIA EM
OUTRA EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES NACIONAL

Em relação a este tópico a Recorrente alega que “simples fato de se ter outorgado
uma procuração a determinada pessoa, como ocorreu à Cristina Lang, não há torna “sócia”,
quanto menos “administradora” da outorgada.

Tal argumentação poderia ter algum sentido quando se discute a demonstração do
grupo econômico de fato. No entanto, a norma que determina a exclusão se limita a determinar a
exclusão de empresa que possua, em seu quadro societário, pessoa que é sócia de outra empresa
que se beneficie do Simples, sem exigir, contudo, que o referido sócio exerça atividade de
administração.

Conforme se verifica pelo quadro demonstrativo constante às fls. 637 da
Representação Fiscal a Sra Cristiane Lange consta como sócia das empresa BZM INDÚSTRIA
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA e ROBERTO BUTSCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE AUTO PEÇAS LTDA, ambas optante do Simples Nacional. Confira-se:

1.4)
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

A Recorrente contesta a infração decorrente da ausência de apresentação de
documentos alegando que ́:
“A Recorrente sempre atendeu com presteza e atenção a todas as solicitações da
autoridade fiscal. É certo que em algumas oportunidades requereu prazo para
apresentação de documentos, mas jamais houve negativa em apresenta-los.
No entanto, como demonstra a representação fiscal, a Recorrente apresentou os
documentos apenas parcialmente, deixando de apresentar os livros contábeis diário, razão ou livro
caixa e seus respectivos documentos em que se assentam os lançamentos, os extratos de toda a
movimentação financeira e bancária, bem como a relação dos bens integrantes do ativo não
circulante. Confira-se:

7. Iniciado o procedimento fiscal, a representada foi intimada, via Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, a apresentar seus livros contábeis (livros diários e razões),
ou Livro Caixa, caso tivesse optado por escriturá-lo, o que era possível diante do fato de
ser optante do SIMPLES, e outros documentos necessários à fiscalização, no prazo de
20 dias.
8. Em 06/12/2013 o contribuinte protocolou solicitação de prorrogação de prazo (DOC
01) em 20 dias para a apresentação dos documentos solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal. O prazo foi concedido no próprio pedido em 13/12/2013.
9. Como não houve a apresentação dos documentos o contribuinte foi reintimado a
apresentar os documentos anteriormente solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal através do Termo de Intimação Fiscal no 01, lavrado em
10/02/2014.
10. Em 05/02/2014 o contribuinte protocolou nova prorrogação para entrega dos
documentos (DOC 02). Tal solicitação só chegou ao conhecimento desta fiscalização
após a lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 01, sendo que a prorrogação solicitada
foi concedida mais uma vez para apresentação dos documentos até 07/03/2014.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

11. Em 07/03/2014 o contribuinte apresentou diversos documentos solicitados,
conforme protocolo/resposta anexo (DOC 03). No entanto, não apresentou os
documentos constantes dos itens 6, 7, 8 e 9 dos termos, conforme abaixo:
5. Livros Diários e Razões e/ou Livros Caixa
6. Informações contábeis em meio digital no leiaute do ADE Cofis no 15/2001,
alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 25, 07 de junho de 2010, ou no leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) aprovado pela IN
SRP no 12/2006.
7. Documentação em que se assente a escrituração contábil
8. Relação de bens integrantes do ativo não circulante, com o respectivos valores e
data de aquisição.
12. Diante da não apresentação dos livros e documentos acima listados o contribuinte
foi novamente intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 03 a apresentar, entre
outros documentos e esclarecimentos, os livros e documentos contábeis e os extratos
bancários de toda movimentação financeira e bancária, conforme a seguir
1. Livros Diários e Razões ou Livros Caixa de acordo § 2o do artigo 26 da Lei
Complementar 123 de 14/12/2006;
2. Documentação em que se assente a escrituração contábil ou do livro caixa;
3. Extratos de toda a movimentação financeira e bancária;
4. Relação de bens integrantes do ativo não circulante, com os respectivos valores e
data de aquisição;
5. Esclarecer o motivo do não registro das notas fiscais de saída, conforme relação
anexa: “Relação de Notas Fiscais não Registradas no Livro Registro de Saída”.
6. Relação da receita bruta mensal, contendo os valores das receitas das notas
fiscais não registradas no livro registro de saída, conforme relação anexa:
“Relação de Notas Fiscais não Registradas no Livro Registro de Saída”.
13. Em relação aos itens acima foi apresentada apenas cópia de uma nota fiscal de
aquisição de bens integrantes do ativo não circulante (item 5 – DOC 03).
14. Em 30/04/2014, conforme protocolo/resposta constante do DOC 08, o contribuinte
apresentou documentos solicitados no Termo de Intimação no 02 (itens 1 e 2 – DOC 08)
e apenas os documentos solicitados no item 6 do Termo de Intimação Fiscal no 03 (item
3 – DOC 08).

15. Mesmo depois de todas as intimações e prorrogações o contribuinte não apresentou
os livros contábeis (livros Diário e Razão) ou livros caixa e seus respectivos
documentos em que se assentaram os lançamentos, bem como os extratos de toda
movimentação financeira e bancária e a relação dos bens integrantes do ativo não
circulante.

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

1.5)
DA
CONSTITUIÇÃO
POR
INTERPOSTAS
PESSOAS
DO
DESMEMBRAMENTO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL E A
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.

Nesse último tópico, trataremos das 2 últimas hipóteses de exclusão contestadas
pela Recorrente
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

A Recorrente se defende das infrações relativas à constituição de empresa por
interposta pessoa e formação de grupo econômico de fato alegando que as empresas se dividiam
para a fabricação de partes de peças automotivas e de que não há nenhum problema de pessoas da
mesma família se dividirem para administrar empresas distintas e ainda, por último, que a procuração
outorgada a Cristiane Lang não a torna sócia ou administradora de outra empresa. Alega que a
fiscalização baseou-se em presunção hominis para concluir pela formação de grupo econômico de
fato.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Embora comprovação das mencionadas
infrações fossem desnecessárias para sua exclusão do Simples, em razão das infrações já apontadas,
o trabalho fiscal trouxe uma série de indícios convergente que permitem concluir pela existência do
grupo econômico os quais foram resumidos na conclusão da representação fiscal:
Conclusão item IV.3
69. A gestão administrativo-financeira das empresas é exercida pelos administradores
do negócio Sr. Paulo Roberto Butsch e sua companheira Sra.Cristiane Lang. Parentes
(filhos) estão nos atos contratuais da representada como parte figurativa do processo,
isto é, a sociedade possui um único comando, independentemente de onde estejam
registrados os trabalhadores.
70. Tudo é feito na sua administração: o RH, a compra, a venda, o expediente, a
produção, o pagamento, a execução do serviço etc são realizados pelos administradores
do negócio.
71. O objetivo do grupo é desenvolver a atividade com três empresas paralelas para
dividir o faturamento e diminuir os encargos previdenciários.
72. Os segurados trabalham para o mesmo patrão, os pagamentos são feitos pelo mesmo
financeiro, o RH e o Financeiro são os mesmos.
73. Ficou evidenciado a intenção da empresa BZM em desmembrar a atividade com
outras duas empresas (ROBERTO BUTSCH e KREIZEN), utilizando como sócios,
interpostas pessoas, seus filhos, inclusive menores, sendo que os verdadeiros
proprietários são Paulo Roberto Butsch Bittencourt e Cristiane Lang, com o fim de
fatiar o faturamento e continuar a usufruir os benefícios concedidos pelo SIMPLES
NACIONAL.
74. Nota-se que a soma dos faturamentos das empresas BZM, ROBERTO BUTSCH e
KREIZEN excedem o limite anual para permanência no SIMPLES NACIONAL,
conforme quadro a seguir:

Improcedentes, portanto, as alegações da Recorrente.

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.093 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721486/2014-91

2) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital